Tribunal: TJMT
Processo: 1011179-33.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011179-33.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Competência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), ARMELINDA GNUTZMANN COSTA - CPF: 813.647.331-53 (AGRAVANTE), GENTIL GRAPEGGIA (AGRAVADO), EDMUR AUGUSTO DA COSTA - CPF: 005.194.991-15 (AGRAVANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MARCIO FALEIROS DA SILVA - CPF: 845.945.191-72 (ADVOGADO), BRUNA MOSCHINI ANTUNES MACIEL - CPF: 027.544.991-21 (ADVOGADO), GENTIL GRAPEGGIA - CPF: 067.613.489-00 (AGRAVADO), ARMELINDA GNUTZMANN COSTA - CPF: 813.647.331-53 (EMBARGADO), BRUNA MOSCHINI ANTUNES MACIEL - CPF: 027.544.991-21 (ADVOGADO), EDMUR AUGUSTO DA COSTA - CPF: 005.194.991-15 (EMBARGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), GENTIL GRAPEGGIA (EMBARGANTE), GENTIL GRAPEGGIA - CPF: 067.613.489-00 (EMBARGANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MARCIO FALEIROS DA SILVA - CPF: 845.945.191-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – ART. 1.022, III, DO CPC – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANÁVEL SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar o erro material constante no acórdão, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1011179-33.2020.8.11.0000

EMBARGANTES:

ARMELINDA GNUTZMANN COSTA e EDMUR AUGUSTO DA COSTA

EMBARGADO:

GENTIL GRAPEGGIA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
ARMELINDA GNUTZMANN COSTA e EDMUR AUGUSTO DA COSTA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 65442491), que, a unanimidade,
rejeitou anteriores declaratórios opostos por

GENTIL GRAPEGGIA
.

Em suas razões recursais, os embargantes apontam erro material quanto à qualificação da parte que opôs os aclaratórios de Id
57364463
, de modo que visam apenas a sua retificação, sem qualquer modificação do julgado (Id
66765988).

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargantes
apontam erro material quanto à qualificação da parte que opôs os aclaratórios de Id
57364463
, de modo que visam apenas a sua retificação, sem qualquer modificação do julgado (Id
66765988).

No tocante ao erro material, tem-se que é perfeitamente sanável a qualquer momento, mesmo após o trânsito em julgado da sentença ou acórdão, seja a pedido da parte ou de ofício, posto que não ofende a coisa julgada, na forma da previsão do art. 494, I, do CPC, igualmente admitido pela jurisprudência pátria.

Logo, merece acolhimento os embargos declaratórios, neste ponto, para sanar o erro material constante do voto, uma vez que, d
e

fato
, constou que os anteriores aclaratórios (Id 57364463) foram opostos por
GENTIL GRAPEGGIA
.

A propósito, segue orientação jurisprudencial deste Sodalício nestes casos:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
– IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – SUPOSTA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DESTE PEDIDO – MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NO APELO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE A PENA COMINADA E O DISPOSITIVO LEGAL QUE A FUNDAMENTA – CONTRADIÇÃO OCORRIDA –
MENÇÃO AO NOME DE OUTRA PARTE NO CORPO DA SENTENÇA – ERRO MATERIAL EVIDENCIADO
– VÍCIOS SANADOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Não configura omissão a falta de análise de matéria – produção de prova pericial e julgamento antecipado da lide – não devolvida ao juízo ad quem por não ter sido impugnada a tempo e modo na apelação.

2. A inovação recursal, sobretudo em sede de embargos de declaração, é conduta vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

3. Evidenciada a contradição, decorrente da não correspondência entre a pena cominada ao embargante pela prática de ato de improbidade administrativa e o dispositivo legal que a fundamenta, deve ser sanado este vício, amoldando-se o dispositivo da sentença neste sentido.

4. Constatado erro material quanto ao nome da parte num trecho da sentença mantida pelo acórdão embargado, procede-se à sua devida correção
.
” (N.U 0009156-27.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – NOME DA PARTE EMBARGANTE – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO INFRINGENTE.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houve na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC.

Verificado o erro material contido no v. acórdão, notadamente quanto à parte embargante, os embargos devem ser acolhidos, sem efeitos infringentes.
”
(N.U 1022692-11.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020)

Dessa forma,
ACOLHO
os embargos de declaração, somente para corrigir o erro material apontado, na forma acima transcrita, sem emprestar-lhes efeitos modificativos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020